Tribunal: TJMT
Processo: 0001092-82.2009.8.11.0012
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001092-82.2009.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), OSMARINA DA GRACA DE ANGELO - CNPJ: 03.771.748/0001-86 (EMBARGADO), OSMARINA DA GRACA DE ANGELO - CPF: 737.015.138-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. TENTATIVAS POSTERIORES DE CONSTRIÇÃO NÃO INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e manteve a extinção da execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, alegando omissão quanto à análise de marcos interruptivos da prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de considerar atos processuais que teriam o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente, especialmente a partir da ciência do não pagamento após a citação, e as tentativas de penhora on-line ocorridas posteriormente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fixou corretamente o termo inicial da prescrição a partir da certificação da existência de veículos aptos à penhora em 27/10/2009, nos termos do art. 174, p.u., III, do CTN.

4. O art. 202 do CC admite apenas uma interrupção do prazo prescricional. Aceitar sucessivas interrupções por tentativas infrutíferas de penhora esvaziaria a lógica da prescrição.

5. Ainda que considerada a última tentativa de penhora em 23/06/2017, o transcurso superior a cinco anos até a sentença, proferida em 29/11/2024, confirma a ocorrência da prescrição intercorrente.

6. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inviabilidade de rediscussão da matéria nos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se com a ciência da frustração da diligência para localização de bens penhoráveis. 2. A tentativa posterior de penhora, ainda que parcialmente frutífera, não reinicia o prazo prescricional. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, p.u., III; CC, art. 202; CPC, arts. 487, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos da execução fiscal de nº 0001092-82.2009.8.11.0012, em trâmite perante a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face de acórdão que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, notadamente quanto à consideração de marcos interruptivos da prescrição intercorrente anteriormente reconhecidos na decisão monocrática objeto do agravo interno, os quais não teriam sido enfrentados pelo acórdão impugnado.

Alega que, embora o acórdão tenha fixado como marco inicial do prazo prescricional a data de 27/10/2009, correspondente à certificação da existência de veículos aptos à penhora, houve desconsideração de outros atos processuais relevantes que, por sua natureza, ensejam a interrupção do curso prescricional. Especificamente, aponta que a própria decisão monocrática anteriormente proferida nos autos já havia identificado outros marcos interruptivos: a ciência do não pagamento após a citação em 05/10/2009; o requerimento de penhora on-line em 22/05/2014, parcialmente frutífera em 06/08/2014; e nova tentativa de constrição em 23/06/2017, também com resultado parcialmente exitoso. Conforme defende o embargante, esses atos demonstram que o prazo prescricional não poderia ser contado exclusivamente a partir de 27/10/2009, como constou no acórdão.

Ressalta, ainda, que a decisão colegiada foi omissa ao deixar de apreciar ponto central suscitado no agravo interno, qual seja, a definição do termo inicial da prescrição intercorrente à luz da data em que a Fazenda Pública teve ciência da ausência de bens penhoráveis, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Recurso Especial nº 1.340.553/RS.

Argumenta, ainda, que houve negativa de prestação jurisdicional, porquanto o colegiado deixou de enfrentar fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, afrontando o dever de motivação previsto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para o fim de suprir as omissões apontadas, com a devida análise dos marcos interruptivos da prescrição intercorrente e da fixação do termo inicial do prazo prescricional em conformidade com o entendimento vinculante do STJ (Id. 285208865).

Ausente contrarrazões em razão de não ter formado triangulação processual (Id. 285451373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e manteve a sentença de extinção da execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O embargante alega omissão quanto à análise de supostos marcos interruptivos da prescrição intercorrente não considerados no acórdão, tais como a ciência do não pagamento após a citação em 05/10/2009, o requerimento de penhora online em 22/05/2014 (com resultado parcialmente frutífero em 06/08/2014), e nova tentativa de penhora em 23/06/2017, também com resultado parcialmente exitoso.

Sustenta, ainda, que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deveria ter sido fixado a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da frustração de diligência para localização de bens.

No entanto, razão não assiste ao embargante. Conforme consignado no acórdão impugnado, a contagem do prazo prescricional foi adequadamente fixada a partir do primeiro marco interruptivo, qual seja, a certificação da existência de veículos aptos à penhora em 27/10/2009. Esse ato caracteriza constituição em mora nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso III, do Código Tributário Nacional, sendo suficiente para reiniciar a contagem do prazo prescricional.

A alegação de que houve outros marcos interruptivos ao longo do processo não se sustenta, pois, conforme preconiza o art. 202 do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida apenas uma vez. A interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se admite a multiplicidade de interrupções sucessivas para prorrogar indefinidamente o prazo prescricional. Dessa forma, não há como acolher a pretensão de recontagem do prazo prescricional a partir de cada nova tentativa de penhora, sob pena de esvaziar a finalidade do instituto da prescrição.

Ademais, mesmo que se considere, apenas a título de argumentação, o último marco indicado pelo embargante (a tentativa de constrição parcialmente frutífera em 23/06/2017) ainda assim restaria configurada a prescrição intercorrente, pois a sentença foi prolatada apenas em 29/11/2024, ou seja, mais de sete anos depois, superando, com folga, o prazo de cinco anos previsto no art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80).

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, mas mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, finalidade que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Assim sendo,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão tal como proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025